Tribunal: TJBA
Processo: 8044957-66.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044957-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1 Vara Crime de Amargosa Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE ESTARIA CARACTERIZADA A FUNÇÃO DE “MULA DO TRÁFICO” E, ASSIM, NÃO HAVERIA COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM A PENA E O REGIME DE CUMPRIMENTO QUE SERIAM APLICADOS NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I – Paciente preso em flagrante no dia 08/10/2022, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido apreendido transportando no interior de um automóvel, 58,700 kg (cinquenta e oito quilos e setecentos gramas) de maconha, distribuídos em 73 (setenta e três) tabletes, oportunidade em que tentou empreender fuga ao ser abordado por agentes da PRF. II – O acusado foi preso em flagrante transportando considerável quantidade de drogas, sendo acusado da prática do crime insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com previsão de pena correspondente a até 15 (quinze) anos de reclusão, não se podendo olvidar, que a discussão acerca da alegada caracterização da “função de mula do tráfico”, bem como da pena que seria imposta na hipótese de eventual condenação e seu regime de cumprimento, não se tratam de matérias a serem discutidas na estreita via do Habeas Corpus, e sim em ação penal própria, por demandar exame apurado de provas. III – Não é demais lembrar que, em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação da paciente nos fatos acima relatados, tendo, inclusive, sido apreendido em flagrante, oportunidade em que se encontrava transportando na BR 116, KM 566, município de Nova Itarana, no interior de um automóvel, todo o material acima descrito. IV – O delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Assim, mesmo que não apreendidos apetrechos normalmente utilizados para o tráfico, nenhuma dúvida resta de que o réu “transportava”, grande quantidade de drogas, que consubstancia ação típica descrita no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. V – Da leitura do Decreto Preventivo, constata-se que a autoridade impetrada bem ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto delito, evidenciado, inclusive, pelo modus operandi, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, narrando que o paciente, ao ser abordado pela PRF, tentou fugir, mas foi alcançado e imobilizado pela equipe em meio a vegetação, tendo, ainda, destacado que, nada obstante a custódia cautelar seja “medida excepcional”, os fatos acima narrados conduzem para a “decretação da prisão preventiva”, ante a presença de seus requisitos autorizadores, deixando, assim, perfeitamente evidenciada a inaplicabilidade de medidas diversas da prisão. VI – O apontado decisum encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese sub examine. VII - Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar. VIII - Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito, a quantidade da droga, o modus operandi, a tentativa de fuga, são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão. IX – No caso dos autos, a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, consubstanciadas em mais de 58 (cinquenta e oito) quilos de maconha, associado à tentativa de fuga, evidenciam ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. X - A cautelar, portanto, se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. HC 8044957-66.2022.805.0000 – AMARGOSA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8044957-66.2022.805.0000, da Comarca de Aamargosa, impetrado pela defensoria pública do estado da BAHIA em favor de NILSON DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora